Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (AGRAVANTE), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (AGRAVADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Brisa da Chapada Construtora Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada por Ana Célia Mateus, determinando a realização de reparos em imóvel adquirido pela autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. A agravante alega que o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e que a execução imediata dos reparos prejudicaria a produção de prova pericial necessária para apuração da origem dos vícios construtivos e da responsabilidade da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, conforme art. 300 do CPC; (
ii
) avaliar a necessidade de dilação probatória, em razão da controvérsia sobre a origem dos vícios construtivos, para garantir o contraditório e a correta apuração da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada requer a presença concomitante de três requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (c) reversibilidade do provimento jurisdicional, conforme art. 300 do CPC.

O laudo técnico utilizado para fundamentar a decisão é unilateral, não submetido ao contraditório, o que compromete sua validade como prova inequívoca dos vícios construtivos.

A realização dos reparos antes da perícia judicial pode alterar o estado fático do imóvel, prejudicando a produção de prova pericial futura e inviabilizando a correta apuração da origem e responsabilidade pelos vícios.

A controvérsia sobre a origem dos problemas (falhas construtivas ou falta de manutenção) exige dilação probatória com realização de perícia judicial imparcial.

Não há perigo de dano iminente que justifique a urgência da medida, uma vez que a autora reside em outro imóvel e não há evidências de risco à segurança ou à saúde.

A tutela antecipada pretendida se confunde com o mérito da ação originária, o que exige análise aprofundada durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para reparos em imóvel baseada em laudo técnico unilateral não é cabível quando houver necessidade de dilação probatória para apurar a origem dos vícios construtivos.

A antecipação de tutela não deve ser concedida quando a medida puder comprometer a produção de prova pericial essencial para a correta apuração da responsabilidade.

O perigo de irreversibilidade da medida e a ausência de risco iminente à segurança ou à saúde impedem a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSC, Agravo de Instrumento nº 5063464-98.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 30-03-2023.

TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 00834053120208190000, Rel. Des(a). Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 10/08/2021.

TJPR, Agravo de Instrumento nº 0059894-51.2021.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 16.09.2022.

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1009186-18.2021.8.11.0000, Rel. Des(a).
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRISA DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA.,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais com Pedido Liminar de nº 1074376-91.
2024.8.11.0041, ajuizada por
ANA CELIA MATEUS
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência,
para determinar que a ré promova os necessários reparos
no
imóvel da autora
, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, danos estruturais e elétricos, no prazo razoável de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.

Para tanto,
a agravante sustenta que o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido de forma unilateral e sem o devido contraditório, o que compromete sua validade como prova inequívoca dos vícios construtivos alegados.

Alega
que a manutenção da decisão recorrida inviabilizaria a produção de prova pericial futura, uma vez que a realização imediata dos reparos alteraria o estado fático do imóvel, comprometendo a análise pericial quanto à origem dos vícios e à eventual responsabilidade da construtora.

Dessa forma, entende que a reforma da decisão é necessária para preservar o direito de produzir prova técnica sob o crivo do contraditório.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
269179571
)
.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a ré promova os necessários reparos no imóvel da autora, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, danos estruturais e elétricos, no prazo razoável de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem
.

Na origem,
a
autora, ora agravada,
relata
que adquiriu
um
imóvel localizado no Condomínio Brisas da Chapada, em Cuiabá/MT, onde residiu por pouco tempo devido ao aparecimento de anomalias construtivas que colocariam em risco a segurança dos usuários. Em decorrência dos problemas, mudou-se para outro imóvel, continuando, contudo, a arcar com os custos do financiamento. A instrução da inicial contou com laudo técnico contratado pela agravada, apontando patologias estruturais, infiltrações e problemas elétricos no imóvel.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na hipótese,

a
tutela de urgência foi concedida em primeiro grau com base em laudo técnico unilateral contratado pela autora, ora agravada, o qual apontou vícios construtivos, como infiltrações, problemas estruturais e defeitos elétricos.

No entanto, é
evidente que a controvérsia sobre a origem dos problemas exige uma análise probatória
mais
aprofundada. É necessário um exame técnico imparcial que esclareça se os vícios decorrem de falhas construtivas (como o uso inadequado de materiais ou técnicas de construção) ou de uma falta de manutenção
.

A
lém disso, a
realização dos reparos antes da perícia judicial pode alterar o estado fático do imóvel, prejudicando a prova pericial futura e inviabilizando a correta apuração da origem e responsabilidade pelos vícios
.

Assim, torna-se essencial, no curso do processo, a realização de prova pericial conduzida por profissional neutro, designado pelo Juízo, para que se possa apurar as causas e a responsabilidade de maneira precisa
.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DE REPAROS NO IMÓVEL SUB JUDICE. INACOLHIMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO COMPROMETEM A SUSTENTAÇÃO DA RESIDÊNCIA A INVIABILIZAR SUA UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE A EXTENSÃO DE EVENTUAIS DANOS E AS FORMAS DE REPARO.
PERIGO DE DEMORA INEXISTENTE. ANÁLISE DA PROBABILIDADE DO DIREITO PREJUDICADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063464-98.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023)
.”(
TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5063464-98.2022.8.24.0000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EXTENSA LISTA DE DEFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MANTIDA A MEDIDA EM RELAÇÃO AO REPARO DAS FACHADAS. DESPRENDIMENTO DE MATERIAL. LAUDO DE INTERDIÇÃO DA DEFESA CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 /CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, proposta por condomínio em face de construtora. Empreendimento entregue há cerca de quatro anos. 2.
Vícios construtivos, apontados em

laudo elaborado por engenheiro contratado pelo autor. Extensa lista, apontando as falhas e os reparos necessários. 3. Deferida a tutela de urgência em relação a todos os itens. 4. A agravante também apresenta laudo de engenharia, para sustentar que os defeitos decorrem de ausência de manutenção. 5. Necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial. 6. Somente em relação a um dos itens (queda de elementos da fachada), encontram-se presentes os requisitos insertos no artigo 300 do CPC. 7. Vício que, ao menos em análise perfunctória, não é típico de descuido ou desgaste, considerado que se trata de empreendimento novo.
8. Prazo referido no artigo 618 do Código Civil, ainda em curso quando da constatação. 9. Risco retratado no laudo de interdição, pela Defesa Civil. 10. Provimento parcial do recurso, mantida a tutela em relação à obrigação de intervenção nas fachadas.”
(TJ-RJ - AI: 00834053120208190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 10/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C DANOS MATERIAIS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS NO EDIFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE

TUTELA

ANTECIPADA PARA OBRIGAR A

CONSTRUTORA

REQUERIDA A REALIZAR, DESDE LOGO, OS RESPECTIVOS

REPAROS
. DEFERIMENTO PELA MAGISTRADA A QUO. REQUISITOS DO ART.
300 ,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADOS. LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE ATESTADA NO CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DA OBRA NÃO AFASTADA. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ÍNDICIO DE RISCO EMINENTE AOS MORADORES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO REFORMADA.

TUTELA DE URGÊNCIA

REVOGADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0059894-51.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 16.09.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO CONDOMÍNIO AUTOR – MANUTENÇÃO – REALIZAÇÃO DE REPARO IMEDIATO DOS ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO NO AGUARDO DO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS AINDA NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJPR
- 18ª C. Cível - 0013415-05.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 11.07.2018)
(TJ-PR - AI: 00134150520188160000 PR 0013415-05.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 11/07/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

E a do nosso Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014
. Se a parte agravante não demonstrou a
probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliada à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, revogando a tutela de urgência concedida.

Não bastasse,
não se verifica o perigo de dano que justifique a concessão da liminar, pois a autora está residindo em outro imóvel e não há evidências de riscos iminentes à segurança ou à saúde.

Desse modo, além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito
da parte autora
em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025